Tribunal: TJSP
Processo: 2247217-21.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC à parte embargada, alegando-se que o seu valor não foi determinado. Não configuração. Imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da execução atualizado que constou expressamente da fundamentação do acórdão. Embargos rejeitados.